Tribunal: TJDFT
Processo: 0704555-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PLANTÃO JUDICIAL Gabinete da Desembargadora VERA ANDRIGUI Número do processo: 0704555-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AFONSO NETO LOPES CARVALHO PACIENTE: JEAN ASSIS CESAR DA CRUZ AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO AFONSO NETO LOPES DE CARVALHO impetrou habeas corpus em favor de JEAN ASSIS CESAR DA CRUZ contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), em prisão preventiva, in verbis: “[...]Após a MMa. Juíza proferiu a seguinte decisão: “1. Análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão .Na hipótese vertente, o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (artigo 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (artigo 5o da CF e artigos 301 a 306 do CPP).Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (artigo 302 do CPP). Assim, não há motivos para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (artigo 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (artigo 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (artigo 310, III, CPP).2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Como destaca Guilherme Nucci1, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto a quantidade de droga apreendida: mais de 1350g da substância conhecida como maconha. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante deJEAN ASSIS CÉSAR DA CRUZ; DATA DE NASCIMENTO: 28/07/2003; PAI: EDINEI ALMEIDA DA CRUZ MÃE: DULCILENE RODRIGUES CÉSAR DA CRUZ, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO.Proceda a Secretaria às anotações e providências de praxe. [...]” O impetrante alega que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não apontou elementos concretos do risco à ordem pública gerados em razão de sua liberdade. Aduz que a gravidade em abstrato da conduta não é fundamento para a decretação de prisão preventiva, segundo jurisprudência nacional. Pleiteia a concessão de liberdade provisória ao paciente. O habeas corpus foi distribuído à Relatoria do Desembargador Demétrius Gomes Cavalcante no dia 14/2/2022 (id. 32673151). O impetrante, no dia 4/3/2020, pleiteou a análise do habeas corpus por este Núcleo de Plantão Judicial (id. 33197958). É o relatório. Decido. A concessão de liminar no habeas corpus requer a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não se vislumbra fumus boni iuris inicialmente porque o paciente foi preso portando 6.977 kg de maconha, o que demonstra a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. A gravidade do fato reside na grande quantidade de entorpecente apreendido com o paciente, conforme jurisprudência deste e. TJDFT: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE PRIMARIEDADE E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PACIENTE MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DA DROGA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PERICULOSIDADE SOCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis." (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). 2. Nesse viés, não se verifica o apontado constrangimento ilegal na decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, tendo em vista que o ato se ampara, de forma fundamentada, na necessidade de se acautelar a ordem pública. 3. Ainda que o crime em tela não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça, a quantidade de droga apreendida denota o risco social que a liberdade da paciente representa, devido à quantidade de pessoas que seriam alcançadas pela mercancia ilícita. 4. No que concerne às condições pessoais favoráveis da paciente, o fato de ter ocupação lícita e residência fixa não se mostra suficiente para afastar a gravidade concreta do delito que lhe está sendo imputado, devido à periculosidade social, representada na quantidade de droga apreendida em seu poder, capaz de abastecer e fomentar o mercado ilícito de entorpecente. 5. Evidenciado nos autos que o filho menor está sob os cuidados da família, prática comum devido às constantes viagens da paciente, afasta-se a aplicação do art. 318-A do CPP. 6. Não há manifesta ilegalidade na manutenção de sua prisão preventiva que esteja a causar o alegado constrangimento à paciente, impondo-se seja preservada a ordem pública e seja resguardada a sociedade da instabilidade que a liberdade da paciente pode causar, nos termos do art. 312 do CPP. 7. Ordem denegada.” (Acórdão 1397764, 07420041020218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) Portanto, na hipótese, está configurada a garantia da ordem pública necessária a fundamentar a manutenção da prisão preventiva. Por fim, não se vislumbra periculum in mora porque o paciente encontra-se preso desde o dia 25/1/22, a audiência de custódia foi realizada no dia 27/1/22, o presente habeas corpus foi impetrado apenas no dia 14/2/22, e distribuído à relatoria do Desembargador Demétrius Gomes naquela ocasião. Todavia, apenas agora, passados mais de um mês da prisão do paciente e vinte dias da distribuição desta demanda, o impetrante pleiteia a análise do pedido durante o Plantão Judicial semanal, que possui competência apenas para medidas de extrema urgência e gravidade, que não podem aguardar o horário de expediente forense regular (Portaria GPR 248, de 14/2/2022). Nesses termos, ausente o pressuposto legal autorizativo, denego a liminar. Encaminhem-se, os autos, ao gabinete do Desembargador Demétrius Gomes. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de março de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora Plantonista